Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721528-22.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO LUIZ DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO C6 S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, PH CONSTRUCOES LTDA DESPACHO 1. Para fins de cumprimento do disposto no art. 112 do CPC, os advogados que informam a renúncia ao mandato devem comprovar o recebimento da notificação encaminhada ao apelante, Roberto Luiz da Silva (ID no 69625565), sob pena de permanecerem vinculados ao processo. 2. Sem prejuízo e no mesmo prazo, o apelante deve regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Prazo: dez (10) dias. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro